Tribunal: STF
Processo: Rcl 84794
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Única da comarca de Pombos/PE, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0000645-78.2023.8.17.4590.



    Narra a petição inicial que “O Reclamante, JOSÉ SENAY BARBOSA DE LIMA, encontra-se atualmente na condição de acusado nos autos do processo criminal n.º 0000645-78.2023.8.17.4590, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Pombos-PE. A origem da persecução penal remonta a um Auto de Prisão em Flagrante, o qual, desde o início do processo, constituiu a única peça documental integralmente acessível à defesa nos autos judiciais”.



    Em continuidade, aduz que “A despeito do avanço do procedimento e da proximidade de fases cruciais da instrução processual, a defesa do Reclamante tem sido reiteradamente obstaculizada de obter acesso completo aos elementos que compõem o Inquérito Policial, peças fundamentais para o pleno exercício do direito de defesa e para a garantia de um processo justo e equitativo”.



    A defesa alega que “o relatório conclusivo da autoridade policial, peça essencial que consolida as investigações e apresenta a análise da polícia judiciária sobre a materialidade e autoria delitiva, bem como as demais diligências complementares realizadas no âmbito do inquérito, não foi disponibilizado à defesa”.



    Sustenta, em síntese, que “o Juízo da Vara Única da Comarca de Pombos-PE, ao indeferir o pedido da defesa de acesso irrestrito aos autos do inquérito policial e de todos os elementos nele constantes, com a justificativa de prosseguir com a audiência de instrução e julgamento, desconsiderou completamente o direito do Reclamante de conhecer as bases da acusação”.



    Requer “o julgamento pela total procedência da presente Reclamação Constitucional, confirmando a liminar eventualmente concedida, e no mérito cassar definitivamente a audiência realizada em 12 de setembro de 2025, bem como todos os atos processuais subsequentes, e para determinar ao Juízo reclamado a juntada completa do inquérito policial e de todas as suas peças aos autos n.º 0000645-78.2023.8.17.4590, garantindo-se o acesso irrestrito da defesa antes de qualquer novo ato instrutório”. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, o Juízo reclamado informou o seguinte:



    “A Ação Penal nº 0000645-78.2023.8.17.4590 foi instaurada para apurar a responsabilidade criminal do ora reclamante, JOSÉ SENAY BARBOSA DE LIMA, e do corréu LUCAS GABRIEL DA COSTA SANTOS (bem como do falecido LUIZ FELIPE DA SILVA SOUZA), pela suposta prática de crimes de extrema gravidade, com emprego de arma de fogo e troca de disparos com policiais. 



    O ponto central da Reclamação se refere ao indeferimento, por este Juízo, do pleito defensivo formulado oralmente durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 12 de setembro de 2025 (Termo de Audiência no ID 216490915). Antes mesmo do início da gravação, o requerimento já havia sido indeferido, sendo formulado novamente para fins de gravação. 



    Naquela assentada, a defesa do reclamante postulou o cancelamento do ato, sob o argumento de cerceamento de defesa, alegando não ter tido acesso integral a elementos do inquérito policial, notadamente o "relatório conclusivo" e "laudo balístico da arma que atingiu a vítima Bruno", elementos cuja produção foi requerida pelo Ministério Público e que ainda não foram juntados aos autos. 



    [...]



    A fundamentação para o indeferimento, exposta oralmente no ato, baseou-se em uma análise criteriosa do andamento processual, do fato de os custodiados estarem presos desde o ano de 2023, da ausência de requerimento de qualquer diligência por parte da defesa em momento anterior, e da legislação aplicável, como se passa a expor. 



    [...]



    Todos os elementos que serviram de base para o oferecimento da denúncia, foram devidamente juntados aos autos eletrônicos nos IDs 148379773 a 148379781. A defesa, em momento algum antes da audiência, peticionou nos autos para alegar qualquer dificuldade de acesso ou a ausência de qualquer peça. Na resposta à acusação e na audiência realizada no ano de 2024, a ausência de documentos também não foi alegada. 



    Com efeito, as únicas diligências complementares que foram objeto de requerimento no curso da fase inquisitorial partiram, exclusivamente, do Ministério Público. Ocorre que o próprio titular da ação penal, o Ministério Público, ao constatar a existência de elementos informativos suficientes para formar sua opinio delicti, optou por oferecer a denúncia em 23 de abril de 2024 (1D 168235965) antes mesmo do cumprimento integral de todas as diligências que ele próprio havia requisitado, demonstrando assim que tais provas, embora úteis, não eram imprescindíveis para a deflagração da ação penal. 



    Inclusive, na própria audiência, o representante do Ministério Público, ciente da ausência de tais laudos, pugnou pelo prosseguimento do feito, reforçando a prescindibilidade momentânea desses elementos para o andamento da instrução. 



    Finalmente, e de forma decisiva, a decisão que indeferiu o adiamento da audiência pautou-se na absoluta ausência de prejuízo para a defesa. Este Juízo, na própria assentada, ao mesmo tempo em que indeferiu o cancelamento do ato, deferiu o pleito defensivo e ministerial pela reiteração dos ofícios para a juntada dos laudos pendentes (Termo de Audiência, 1D 216490915), o que foi prontamente cumprido pela secretaria, conforme se depreende dos ofícios expedidos nos IDs 217923456, 217923468, 217926088 e seguintes. 



    Foi garantido e reiterado em audiência que, tão logo os referidos laudos e quaisquer outros documentos complementares aportem aos autos, será aberta vista às partes para que exerçam, de forma plena e irrestrita, o contraditório e a ampla defesa, podendo requerer o que entenderem de direito, inclusive a reinquirição de testemunhas ou novas diligências, se demonstrarem a pertinência. O prosseguimento da audiência para a oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus, em um processo com custodiados presos há mais de um ano, visou unicamente conferir a necessária celeridade ao feito, sem que isso implicasse qualquer mácula ou prejuízo ao exercício do direito de defesa, que será plenamente assegurado sobre as provas futuras. 



    O cancelamento da audiência resultaria em retrocessos na instrução e no alongamento da prisão cautelar. A duração razoável do processo, em casos de réu preso deve prevalecer sobre alegações de nulidade meramente formais e que já foram superadas pela superveniência da fase judicial.” 



    Nesse contexto, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, sendo certo que o pretendido acesso a documentos não utilizados pela acusação para formação da opinio delicti não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente